Tribunal: STF
Processo: RE 83339
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
1) E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO COUBER, NA
JUSTIÇA DE ORIGEM, RECURSO ORDINÁRIO DA DECISÃO IMPUGNADA (SÚMULA
281). SE INTERPOSTO TAL RECURSO, SÓ A DECISÃO QUE O JULGAR E QUE
CABERA, EM TESE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2) PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 279).
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.